Tribunal: TJDFT
Processo: 0700796-27.2018.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu

Número do processo: 0700796-27.2018.8.07.0008Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198)APELANTE: MILZABETE MARIA PINHATE APELADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES. NULIDADE. REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. DESPESAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. IRRELEVÂNCIA. RECURSO REPETITIVO. RESP 1.280.871/SP (TEMA 882). TESE FIRMADA. FUNDAMENTOS. DISTINTOS. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO. RECONHECIDA. INEXIGIBILIDADE. INSCRIÇÃO. ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Rejeita-se a preliminar de ausência de fundamentação se o magistrado fundamentou satisfatoriamente o decisum, com a precisa indicação dos argumentos fáticos e jurídicos que ensejaram seu convencimento.
2. A inclusão de novos argumentos configura inovação recursal, sendo vedado ao Tribunal analisá-los em sede de apelação, porquanto não apreciados na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância.
3. Deve-se levar em consideração que o condomínio irregular tem existência fática e deve ser regulado pela conjugação das normas jurídicas que regem as associações e os condomínios edilícios, com destaque para a força vinculativa do estatuto e das decisões assembleares, na linha do que prescrevem os artigos. 54, IV, e 1.333 do Código Civil.
4. Nas hipóteses de condomínio irregular, a assunção do rateio das despesas comuns é automática quando se adquire os direitos referentes ao bem inserto nos limites do condomínio, por se tratar de situação similar as dos condomínios horizontais.
5. Por ocasião do julgamento do REsp 1.280.871/SP (Tema 882/STJ), sob a sistemática dos recursos repetitivos, o STJ firmou a tese de que "as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram."
6. O REsp 1.280.871/SP (Tema 882), julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, versou sobre morador de bairro aberto, de forma que a tese firmada não se aplica aos condomínios do Distrito Federal originados de parcelamento irregular do solo, que possuem acesso restrito e controlado aos moradores e visitantes e cujas taxas condominiais foram instituídas pela associação de moradores para custear os serviços comuns.
7. O reconhecimento da prescrição induz à inexigibilidade judicial e extrajudicial da dívida, fato que impede sua inscrição em órgão de proteção ao crédito.
8. A inexigibilidade decorrente do reconhecimento da prescrição da dívida relativa a taxas condominiais impede a sua cobrança judicial e também extrajudicial, dada a inadmissibilidade da perenização da cobrança, apesar de não afastar eventuais impedimentos decorrentes da inadimplência do condômino como, por exemplo, a participação nas assembleias.
9. Preliminar de ausência de fundamentação rejeitada.
10. Preliminar de inovação recursal acolhida.
11. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.